Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705133-66.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIO CESAR DE LIMA MORAES APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de impugnação formulada pelo Banco BMG S.A. contra a gratuidade da justiça concedida a Junio César de Lima Moraes. O benefício foi concedido no despacho inicial. O apelado apresentou impugnação na contestação. A sentença, contudo, manteve a gratuidade (id 38848566, 38848576 e 38848598). O apelado sustenta que os comprovantes de pagamento anexados demonstram a possibilidade de arcar com as despesas processuais (id 38848606). O apelante contra-argumenta que a remuneração é toda consumida pelos descontos. Afirma apresentar saldo negativo de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) na conta corrente, a título de limite de cheque especial (id 39238783). É o relatório. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. O apelado é servidor público, ocupa o cargo de primeiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Percebe remuneração bruta de R$ 12.019,69 (doze mil dezenove reais e sessenta e nove reais), valor acima da média brasileira (id 39238784, 39238785 e 39238786). A quantidade de empréstimos que contraiu, aproximadamente doze (12), é incompatível com a alegação de hipossuficiência. É necessário atender a certas condições para que as instituições financeiras concedam crédito, inclusive limite de cheque especial. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] Ante o exposto, acolho a impugnação e revogo o benefício de gratuidade da justiça concedido ao apelante. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.